Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702234-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RJE COMERCIO E FABRICACAO DE SALGADOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RJE Comércio e Fabricação de Salgados Ltda. contra a r. decisão proferida no Processo no 0719415-89.2024.8.07.0009, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, mas indeferiu os pedidos de exclusão dos dados da empresa dos órgãos de proteção ao crédito e de suspensão da cobrança do débito discutido no processo. A propósito, transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento do requerente, ante o adimplemento das três últimas contas de luz, para que promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, e, ainda, para que suspenda, com informação no sistema, a cobrança do débito discutido no presente processo, vedando a ré de negar atendimento à autora em razão do débito aqui discutido. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, em que pese a existência de procedimento administrativo acusando desvio de energia, foram adimplidas as faturas de energia elétrica dos últimos três meses, conforme ID. 219746727, ID. 219746730 e ID. 219746732. Nos termos do artigo 357, caput, da Resolução Normativa n.o 1000/2021 – ANEEL, “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. Em que pese o teor do dispositivo normativo, o subsequente pagamento das prestações referentes ao período dos últimos noventa dias, impõe o restabelecimento do serviço (sendo desnecessário o pagamento integral de todas as faturas mais antigas pendentes), ficando os demais débitos sujeitos às demais penalidades decorrentes da mora, nos termos do artigo 343 da mesma Resolução Normativa. Além disso, sobre a recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, o STJ, por meio da tese firmada no Tema Repetitivo de no 699, possui o seguinte entendimento: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.". Ou seja, tem-se reforçado que, mesmo em casos de recuperação de consumo por fraude, o corte de energia elétrica somente pode ser realizado se observado o limite temporal de 90 dias após o vencimento do débito recuperado e desde que o consumidor não tenha adimplido as últimas faturas correntes. No presente caso, o adimplemento das três últimas faturas configura elemento suficiente para impor o restabelecimento do serviço, garantindo o direito do requerente ao fornecimento contínuo, conforme preceituam as normas aplicáveis e o entendimento consolidado do STJ. Assim, é imperativo o restabelecimento ao autor do serviço público essencial prestado pela ré. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, ante as óbvias e inerentes limitações à dignidade humana decorrentes da ausência de acesso à energia elétrica (refrigeração de alimentos, iluminação, e outras necessidades básicas do cotidiano). Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Por sua vez, em relação ao pedido de exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, observa-se que tal pretensão envolve a análise de questões que demandam a apresentação de elementos pela parte ré, notadamente no que diz respeito à validade e à regularidade do procedimento administrativo que deu origem à inscrição. De igual forma, também não há como acolher o pedido a fim de que se suspenda, com informação no sistema, a cobrança do débito discutido no presente processo, pois, nesta fase processual, não há elementos suficientes para suspender sumariamente a cobrança do débito, sendo necessário aguardar o contraditório e a ampla instrução probatória, a fim de verificar a regularidade e legitimidade da cobrança impugnada. Assim, a apreciação dos referidos pedidos depende do exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Dessa forma, sua análise será realizada em momento oportuno, após a manifestação da parte requerida e o devido desenvolvimento da instrução processual Assim, é de se deferir em parte o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO em parte a tutela de urgência para determinar à requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A que promova o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora - ADE SAMAMBAIA CJ 04, Lote 14/15, Loja 01, Samambaia/DF, CEP 72314-704, Código do Cliente n.o 2116274-3, Código da Instalação n.o 844379. Intime-se a empresa requerida via sistema com urgência; prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). No mais, recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observe-se que é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” (g.n) Sustenta a Agravante que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, pois a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. procedeu de forma irregular ao emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 801167240101, sem observar o devido processo legal e contraditório. Argumenta que não foi notificada da inspeção realizada na unidade consumidora, pois foi surpreendida pela lavratura do TOI e a cobrança do débito sem que tivesse a oportunidade de contestar previamente as alegações da concessionária. Defende que a concessionária não enviou o TOI dentro do prazo estabelecido pela Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, impossibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega que a ausência de notificação prévia para a realização da inspeção, bem como a falha no envio tempestivo do TOI, macula o procedimento administrativo adotado pela concessionária, tornando questionável a legalidade da cobrança. Afirma, ainda, que a inclusão indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes compromete sua atividade comercial, causando-lhe prejuízos financeiros, e dificulta a obtenção de crédito junto a fornecedores e instituições bancárias. Destaca que há perigo de dano irreparável e a necessidade de a cobrança do débito ser suspensa até o julgamento definitivo do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a imediata exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança da dívida questionada, bem como a fixação de multa para o caso de descumprimento. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 68103216 e 68103217. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em sede de cognição sumária, não detecto elementos que evidenciem a plausibilidade do direito sustentado pela Agravante. Ocorre que a concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público, pode realizar inspeções nas unidades consumidoras e adotar providências administrativas para recuperar valores eventualmente devidos. A aferição da regularidade do TOI que ampara a cobrança exige a análise aprofundada dos fatos e provas, o que deve ser realizado no curso da instrução processual, e não na fase recursal. Além disso, a mera propositura de ação para impugnar a dívida é insuficiente para afastar a negativação da dívida, sobretudo quando não há prova inequívoca de sua inexigibilidade. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de questionamento judicial do débito não impede a negativação, salvo ilegalidade manifesta da cobrança. No caso concreto, o Juízo a quo, de forma fundamentada, entendeu pela necessidade de instrução probatória antes de afastar a inscrição, o que se revela, à primeira vista, razoável. No que se refere ao perigo de danos graves de difícil reparação, a Agravante sustenta que a inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito pode afetar sua atividade empresarial. No entanto, não há elementos concretos que demonstrem que a negativação esteja lhe causando prejuízos efetivos, como a recusa de operações comerciais, restrição de crédito bancário ou qualquer outro impacto financeiro mensurável. A alegação genérica de dificuldades financeiras é insuficiente para justificar a concessão da tutela recursal. Ademais, a reversibilidade da medida deve ser ponderada. A exclusão prematura da inscrição da Agravante dos cadastros de inadimplentes poderia gerar impactos no próprio sistema de proteção ao crédito, impedindo que a Agravada exerça o direito de informar aos órgãos de restrição a existência de débito em aberto. Ainda destaco que, caso ao final do processo venha ser comprovada a irregularidade da cobrança, a Agravante poderá pleitear a reparação cabível. Dessa forma, não se verifica a presença concomitante dos requisitos da antecipação da tutela recursal, razão de a decisão agravada ser mantida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que tome ciência da presente decisão e responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora